Tribunal: TJMT
Processo: 0011155-72.2015.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
MUNICIPIO DE SORRISO

Número do Protocolo: 172442/2016
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – COLISÃO ENVOLVENDO AUTOMÓVEIS OFICIAIS E PARTICULAR – RECURSO DA PARTE PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – NÃO-COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL QUE OBJETIVA A EXCLUSÃO DO DANO MATERIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
1- Nos termos do entendimento do STJ, não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.
2- A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial.
3- Essas circunstâncias peculiares devem, por excepcionais, ser objeto de alegação e prova pelas partes, o que não presente caso, não restou devidamente comprovado, uma vez que a declaração médica apresentada é documento unilateral, que não foi confirmado em juízo e também não foi submetida a perícia, além de que, a testemunha em juízo afirmou que ela não sofreu danos físicos.
4- A norma insculpida no art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público são objetivamente responsáveis pelos atos de seus agentes. Assim sendo, restando incontroversa a utilização do veículo de propriedade estatal pelo agente público no exercício de suas atribuições, entendem-se presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva do Estado.
5- Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, deve o Recorrente indenizar a parte autora pelos danos materiais acima demonstrados e devidamente comprovados.

APELANTE(S):
ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
MUNICÍPIO DE SORRISO
APELADO(S):
ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI
MUNICIPIO DE SORRISO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Adriana Spenassato Schevinski e pelo Município de Sorriso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da mencionada Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 11155-72.2015.8.11.0040 – código 141114, interposta pela Apelante em desfavor do Município Recorrido, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.801,23 (quatro mil, oitocentos e um reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais à parte autora.
Insurge-se a Recorrente, alegando que a sentença merece reforma quanto aos danos morais, pois resta evidente o abalo emocional em face do abalroamento, bem como devidamente comprovado as lesões físicas sofridas causado por preposta do Apelado que foi muito violento.
Esclarece que, o veículo do Município invadiu a preferencial e arremessou sua camionete para cima da Praça Pública e seu veículo girou na pista, ocasionando uma flexão repentina do pescoço diante do forte impacto, denominado de lesão em chicote da coluna cervical, bem como bateu sua cabeça no vidro da porta do motorista, resultando em uma concussão cerebral, atestadas pelo médico que a atendeu.
Sustenta que, o fato de ter suportado lesão física já se mostra suficiente para comprovar o alegado dano moral, cujo sofrimento em tais circunstancias é inegável, além de que teve de ficar de repouso diante das tonturas, dores de cabeça e náuseas.
Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer o dano moral sofrido.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 217/224, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, o Município Recorrente defende a reforma da sentença diante da inexistência de danos materiais, porquanto não há qualquer culpa do ente público no acidente e que se a Recorrida tivesse na velocidade regular na via, ele poderia ter sido evitado.
Assim, requer a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 217/224, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (fls. 235).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Adriana Spenassato Schevinski e pelo Município de Sorriso, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da mencionada Comarca, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 11155-72.2015.8.11.0040 – código 141114, interposta pela Apelante em desfavor do Município Recorrido, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.801,23 (quatro mil, oitocentos e um reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais à parte autora.
Extrai-se dos autos que a Autora Adriana Spenassato Schevinski ajuizou a presente ação de indenização, aduzindo que, em 17-10-2013, por volta das 13h45min, trafegava com o veículo de sua propriedade Toyota SW4, pela Rua Marechal Cândido Rondon sentido a Av. Tancredo Neves, quando no cruzamento com a Rua Costa e Silva foi surpreendida pelo veículo VW Kombi, de propriedade da Prefeitura Municipal de Sorriso, o qual invadiu a preferencial, não respeitando a sinalização.
Sustenta que, não recorda a velocidade precisa em que conduzia o veículo, porém estava dentro do limite de velocidade, pois, na data, estava ajudando a organizar a festa de aniversário de sua filha, que fica a poucos metros do local onde ocorreu a colisão.
Alega que colidiu, violentamente, a parte frontal esquerda do veículo da requerente com a parte frontal direita do veículo do requerido, sendo o veículo da requerente arremessado para cima da Praça Pública que possui no local, descendo em seguida, parando entre a calçada da Praça e a Rua Marechal Cândido Rondon e, o veículo do requerido parou em sentido contrário ao que trafegava, sendo que o impacto fora tão violento que o vidro traseiro se estilhaçou.
Esclarece que, com a colisão veio a bater a cabeça no vidro da porta do motorista, porém não teve lesões visíveis, dispensando a condução pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Sorriso, porém, após realizar exames de radiologia foi orientada a ficar de repouso absoluto, sendo receitados analgésicos para dor.
Aduz que, acionou o seguro no local do acidente, resultado o valor da franquia em R$ 4.801,23, ficando mais de 60 dias sem o veículo e, após procurar a requerida, foi instaurada Sindicância Administrativa para apurar a responsabilidade do preposto da requerida, a qual ficou comprovada, porém o requerido se negou a ressarcir os valores despendidos quando do acionamento do seguro.
Assim, requer seja a parte requerida indenizada pelos danos materiais e morais sofridos em razão do acidente ocasionado pelo preposto do Município de Sorriso.
A Magistrada de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, tão somente para condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.801,23 (quatro mil, oitocentos e um reais e vinte e três centavos) a título de danos materiais à parte autora.
Sobre o valor da condenação, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença. No tocante aos juros fixou no percentual de 1% ao mês, até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir da qual incidirão os juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir do evento danoso (17/10/2013).
Ainda, condenou cada parte ao pagamento de honorários de sucumbência à parte contrária, os quais fixou em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e a Requerente ao pagamento de metade do valor das custas processuais.
Irresignada, insurge-se a Autora pugnando pela condenação dos danos morais e o Município Recorrente pelo afastamento dos danos materiais.
Pois bem.

Do Recurso de Apelação da Adriana Spenassato Schevinski

Da análise dos autos, observa-se que é incontroverso que o acidente decorreu exclusivamente da conduta do proposto o Município, visto que deixou de observar a placa pare e adentrou a preferencial colidindo no seu veículo.
É também incontroverso que a Recorrente sofreu lesões leves, pois, após o acidente Recorrente dispensou o encaminhamento pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Sorriso, alegando que, após realizar exames de radiologia foi orientada a ficar de repouso absoluto, sendo receitados analgésicos para dor.
Ainda, a testemunha inquirida em juízo afirmou que ela não sofreu danos físicos, mas apenas reclamava de dores na cervical.
Consta, também, declaração do médico ortopedista Dr. Michel Abdalla Saab Junior, que atendeu a Recorrente no dia do acidente, oportunidade em que foi evidenciado grande retificação da coluna cervical decorrente de espasmo muscular agudo, além de apresentar quadro de torpor e confusão mental, característico de concussão cerebral aguda decorrente de desaceleração abrupta no momento do trauma, com a seguinte conduta (...) a paciente foi medicada com analgésico (toragesic) e orientada a observação domiciliar continua por 48 horas (...) (fls. 39).
Como se sabe, o reconhecimento do dano moral como categoria de dano indenizável, mesmo antes da edição do novo Código Civil brasileiro, enfrentou uma rápida evolução decorrente de sua conformação aos paradigmas da Constituição Federal de 1988. Seguindo um movimento de despatrimonialização, pautado na consagração do direito subjetivo constitucional à dignidade, o dano moral passa a ser entendido como aquele decorrente da mera violação de direitos fundamentais e da tutela de bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 4a ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 94).
Desprende-se, portanto, da imprescindibilidade de demonstração de dor, tristeza e sofrimento, os quais são sintomas e efeitos do dano moral, não se confundindo o dano em si (BODIN DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 130).
É nesse cenário que a jurisprudência do STJ, em casos específicos, concluiu pela possibilidade de compensação de danos morais independentemente da demonstração de dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano.
Assim, em diversas oportunidades se deferiu indenização destinada a compensar dano moral diante da simples comprovação de ocorrência de conduta injusta e, portanto, danosa (REsp n. 1.628.700/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 1o/3/2018; REsp n. 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17/12/2008; REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 8/3/2018).
Todavia, a caracterização do dano moral in re ipsa não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração em qualquer situação.
Isso porque, ao assim proceder, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a já bastante conhecida "indústria do dano moral".
Nesse sentido é importante assinalar que, em casos de acidente automobilístico sem vítima, não há a priori a configuração de dano moral.
Ao contrário, em casos tais, o comum é que os danos não extrapolem a esfera patrimonial e ensejem indenização por danos materiais, eventualmente, sob as modalidades de lucros cessantes e ressarcimento de despesas correlacionadas.
De outro prisma, certamente haverá casos em que as circunstâncias que o envolvem apontem para um dano que extrapole os limites do mero aborrecimento e que, portanto, deveram ser compensados por meio de indenização que logre realizar o princípio do ressarcimento integral da vítima.
Essas circunstâncias peculiares devem, por excepcionais, ser objeto de alegação e prova pelas partes, o que no presente caso, não restou devidamente comprovado, uma vez que a declaração médica apresentada é documento unilateral, que não foi confirmado em juízo e também não foi submetida a perícia e a testemunha em juízo afirmou que ela não sofreu danos físicos.
Sendo assim, que não há que se falar em condenação em danos morais.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais. 2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.
3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. 4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — dano MORAL in re ipsa — AUSÊNCIA DE VÍTIMAS — NÃO CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA. DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE.
A simples ocorrência de acidente de trânsito não configura dano in re ipsa. Por outro lado, a caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
À míngua de prova de despesa com conserto do veículo automotor decorrente do evento, não é devido o pagamento pelo Estado.
Recurso provido. (N.U 0007616-71.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019). [Destaquei]

Sendo assim, o caso é de desprovimento do Recurso.

Do Recurso de Apelação do Município de Sorriso

No tocante à responsabilidade civil do Estado pelos danos materiais, entendo que a sentença recorrida não merece quaisquer reparos. Com efeito, nos termos da jurisprudência pátria, é certo que responde o ente estatal objetivamente no caso de atos praticados por seus agentes no exercício de suas atividades. Consectário lógico é o de que o dano causado ao particular deve ser imputado diretamente à pessoa jurídica de cuja organização faz parte o causador do dano. Isto é, o ato praticado pelo funcionário é o mesmo realizado pela pessoa jurídica a que tal pertence. Disso também se concluir que o exercício da atividade administrativa é condição necessária para a incidência da responsabilidade objetiva.
Todavia, por outro lado, convém aqui pontuar que o alicerce para a aplicação da responsabilidade objetiva é a Teoria do Risco Administrativo, a qual, conforme assevera Sérgio Cavalieri Filho, consiste no fato de que a Administração Pública gera risco para os administrados, do que exsurge a possibilidade de os membros da comunidade sofrerem dano em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Nesses termos, considerando que tal atividade é exercida em favor de todos, seus ônus deverão ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Assim, deve o Estado suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes. Noutro dizer, a Teoria do Risco Administrativo importa atribuir ao ente estatal a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa.
De igual forma, destaca-se que, a despeito de tal teoria dispensar a prova da culpa da Administração, não há o impedimento de o Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal, isto é, caso fortuito, força maior, ou culpa exclusiva da vítima, o que, porém, não se verifica no caso ora em análise.
A partir de tais aportes, decorre a regra insculpida no artigo 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, que ora transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

E é justamente em razão de tais normas e dos elementos de prova presentes no feito que não verifico quaisquer elementos a permitir a exclusão de responsabilidade do ente estatal. Com efeito, conforme salientado na sentença – cujas razões adiante transcrevo, adotando-as como razões de decidir – os danos materiais encontram-se comprovados às fls. 57/65. O boletim de acidente de fls. 50/51 comprova a extensão do dano, sendo que da análise da Apólice de Seguro de fls. 53/55 é possível constatar que o valor da franquia para cobertura dos danos do veículo da autora é de R$4.801,23. A parte autora comprovou o pagamento da referida franquia às suas custas mediante nota fiscal de serviços eletrônicas de fls. 56. Assim, deverá a parte requerida indenizar a parte autora pelos danos materiais acima demonstrados e devidamente comprovados.
Convém pontuar que não prospera a tese do Município no sentido de que, não há qualquer culpa do ente público no acidente e que se a Recorrida tivesse na velocidade regular na via, ele poderia ter sido evitado, uma vez que, na esteira do disposto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Trata-se, pois, de norma violada pelo agente público.
Logo, estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade objetiva, devendo o Recorrente indenizar a parte autora pelos danos materiais acima demonstrados e devidamente comprovados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença de 1o Grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA